Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes JEOVÁ JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES (ID: 21352422). Intimado, o DF manifestou desistência quantos aos recursos, em relação aos anuentes, que eventualmente interpôs (ID: 21575236). Pois bem. Ao consultar o andamento processual dos embargos opostos a esta execução (PJe 0001988-12.2008.8.07.0000), observo que o eminente Desembargador Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF (ID: 21880400 daqueles autos). Lado outro, tal decisão pende de trânsito em julgado. Nesse quadro, como o RE teve o seu seguimento negado integralmente, ou seja, em face de todos os servidores substituídos que prosseguem nesta execução, dentre eles, JEOVÁ JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES, reputo prudente aguardar o trânsito em julgado daquela decisão para prosseguir a execução em relação aos anuentes. Isso porque não se justifica, neste momento, submeter à apreciação da douta Presidência pedido de desistência parcial de RE, se a este já se negou seguimento. Aguarde-se, conforme fundamentação supra. I. Brasília, 11 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador